Tribunal: TCU
Processo: 014.145/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível pagamento de gratificações irregulares, seja pela natureza do cargo, seja pelos valores excessivos, fora dos padrões da moralidade e impessoalidade, além de ofensivos à legislação infraconstitucional, no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
Acórdão 6454/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de pagamentos supostamente irregulares de vantagens pecuniárias a empregados do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão (CRF/MA). Considerando que está em curso sindicância para apuração das irregularidades, conforme informado pela unidade jurisdicionada; considerando a necessidade de concluir com brevidade as apurações, de modo a dar cumprimento integral ao Acórdão 1509/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 e no art. 157 do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fixar o prazo de noventa dias para que o CRF/MA conclua as apurações iniciadas pela Portaria 53/2023, encaminhando a este Tribunal os resultados alcançados e as providências adotadas, com o intuito de dar cumprimento integral ao Acórdão 1509/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 014.145/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão. 1.2. Representante: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.